Tribunal: STF
Processo: RE 1063202
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte de militar estadual. Direito à paridade. 4. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime previdenciário de militar do Estado, ainda que, diante da inexistência de legislação específica, venham a ser utilizadas subsidiariamente normas constitucionais dirigidas aos servidores públicos. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.